Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701160-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PONTO DE ABASTECIMENTO MINAS LTDA - ME RECORRIDO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. OBJETO. ÁREA INSERTA NO INTERIOR DE CLUBE SOCIAL. DESTINAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE PONTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ALUGUERES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO IMÓVEL LOCADO. APERFEIÇOAMENTO. INTERDIÇÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA E FISCALIZADORA (ANP). FALTA DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS. FATO ESTRANHO AO LOCADOR. CONDIÇÃO IMPLEMENTADA. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. ALUGUEL. EXIGIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO. AFIRMAÇÃO. DESALIJAMENTO DO IMÓVEL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DOS ALUGUERES VENCIDOS E VINCENDOS. IMPERATIVO LEGAL (LEI No 8.245/91, ART. 9o, III). MORA. INCONTROVERSA. BENFEITORIAS AGREGADAS PELO LOCATÁRIO. INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. PREVISÃO EFICAZ (Lei no 8.245/91, art. 35). APELAÇÃO. APTIDÃO TÉCNICA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM O APELO. CONHECIMENTO. INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo destinara-se a contrapor fato ventilado pela parte contrária na primeira oportunidade em que o apelante pudera se pronunciar, enquadra-se nas exceções legais que autorizam sua apresentação nesse momento processual e seu conhecimento sem que haja vulneração ao devido processo legal. 3. Convencionado contrato de locação de natureza comercial tendo como objeto área inserida no interior da sede de clube social e esportivo destinada à instalação e funcionamento de ponto de abastecimento de combustível, a condição firmada para vigência dos locativos, que ficara subordinada à inauguração do empreendimento, afigura-se lícita e legítima, mas, iniciado o funcionamento do estabelecimento, reputa-se como aperfeiçoada a condição suspensiva, deflagrando a obrigação de pagamento dos locativos avençados, não encerrando a interdição do estabelecimento pelo órgão regulador e fiscalizador – ANP – fato passível de ser içado como apto a infirmar sua realização, notadamente quando deflagrada a atuação repressiva pelo próprio locatário por não ter obtido as licenças necessárias para desenvolvimento da atividade. 4. Concertada a locação de natureza comercial, a inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora no interregno que lhe era assegurado para esse desiderato, resulta na rescisão da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida em que a locação, como contrapartida pela fruição do imóvel locado e encerrando contrato bilateral e comutativo, lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompido a comutatividade do contrato. 5. Aperfeiçoada a condição suspensiva à qual estavam sujeitos os locativos convencionados, a interdição do estabelecimento erigido pelo locatário por sua própria culpa não consubstancia fato apto a infirmar a obrigação de realização dos locativos convencionados, irradiando a mora na realização das obrigações inadimplência contratual, que, a seu turno, conduz à rescisão da locação, com o despejo do imóvel e a condenação do locatário ao pagamento das prestações vencidas, desde que aperfeiçoada a condição, e vincendas até o momento da desocupação do prédio locado, devidamente atualizadas e acrescidas dos encargos moratórios convencionados. 6. Ajustado que, ainda que precedidas de prévia autorização, o locatário renunciara expressamente ao direito à indenização das benfeitorias agregadas ao imóvel, que devem ser levantadas por sua conta e risco ao final do contrato, devendo o imóvel ser devolvido nas mesmas condições que lhe fora entregue, essa manifestação, encontrando respaldo na legislação específica que pauta as locações urbanas (Lei no 8.245/91, art. 35), afigura-se revestida de eficácia e legitimidade, obstando que, incorrendo em mora, invoque direito à indenização das acessões que teria inserido no prédio alugado (STJ, Súmula 335). 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 9. Apelação do autor conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedido autoral procedente, pedido reconvencional improcedente. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 342, 434, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ao afastar a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade. Afirma a ocorrência de inovação recursal e juntada extemporânea de documentos; c) artigos 371 do Código de Processo Civil; 121, 125, 134, 393, 399, e 422, todos do Código Civil, asseverando que como não houve funcionamento efetivo do empreendimento, com a inauguração correspondente, a obrigação do recorrente não é exigível, pois não implementada a condição estabelecida no contrato. Acrescenta que houve a ocorrência de justo motivo que autoriza o elastecimento do cumprimento da obrigação locatícia; d) artigos 96, §2o, 578, e 884, todos do Código Civil, defendendo o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias úteis implementadas pelo recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR PAIXÃO CORTÊS, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta aos artigos 342, 434, e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Do aduzido na peça recursal emerge a constatação de que os argumentos alinhados guardam simetria com a matéria controvertida, e que fora decidida pela sentença guerreada, pugnando o recurso justamente para que seja revisto o provimento, sustentando o apelante, em suma, o direito de ser agraciado com o julgamento de procedência do pedido consubstanciado na rescisão do contrato de locação originalmente concertado entre as partes, no despejo do apelado e no pagamento dos alugueres inadimplidos. Sustentara, em suma, a inadimplência imprecada ao apelado, conduzindo à resolução pretendida. Destarte, ao desenvolver tal linha argumentativa, o apelante visara infirmar a resolução que fora alcançada pelo ilustrado Juízo a quo. A argumentação que formulara não carece, portanto, de lastro e dialoga com o que fora decidido, devolvendo o reexame das questões efetivamente suscitadas e resolvidas, atendendo assim ao princípio da congruência. Ora, ao se irresignar em face do decidido, a par de guardar vassalagem aos limites da causa, o apelante submetera à crítica o conteúdo da decisão que rejeitara o seu pedido, alinhando os fundamentos que, sob sua apreensão e pretensão, seriam aptos a ensejarem sua reforma, não incorrendo a peça recursal em inaptidão técnica. Em suma, o inconformismo está devidamente aparelhado em argumentação que, a par de dialogar com o decidido, guardando identificação crítica e congruência, está volvida a desqualificar tecnicamente o acerto do decidido, mostrando-se absolutamente irrelevante o fato de ter havido a replicação de semelhantes argumentos contidos na peça de ingresso. De mais a mais, as alegações recursais, além de terem infirmado especificamente os fundamentos da decisão apelada de molde a atender o princípio da dialeticidade recursal, se mostram, ainda absolutamente aptas a permitir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do apelado, tanto que assim regularmente o fizera. Nesse compasso, fica patente que a peça recursal guardara simetria com a causa e fora apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta e exata materialização do direito. Emerge dessas circunstâncias o afastamento da inépcia da peça recursal, por se identificar congruência com o que ficara decidido, sem violação ao princípio do dispositivo. Resta, então, reconhecer a regularidade formal, rejeitando-se a alegação de inépcia. Esteado nos argumentos alinhados, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões, e, porque cabível, tempestivo, firmado por advogados devidamente constituídos e corretamente processado, conheço do apelo. Outrossim, melhor sorte não merece o pedido aduzido pelo apelado de não conhecimento e desentranhamento da documentação apresenta pelo apelante em conjunto com as razões de apelação, consubstanciados em reportagens acerca da inauguração do empreendimento apelado e no seu alvará de funcionamento. Como é cediço, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. Contudo, no caso dos autos, em se tratando a documentação de reportagens relacionada a fato público e notório repetido por vários veículos de informação, e a apresentação de alvará em resposta a declaração apresentada pelo apelado[1], logo antes da prolação da sentença, ou seja, destinado a contrapor fato ventilado, sendo o apelo o primeiro momento para o apelante se manifestar sobre a questão, a documentação arrostada deve ser mantida. Destarte, considerando desnecessárias maiores considerações quanto ao tema, afasto o não conhecimento e o desentranhamento pretendido (ID 12797600). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não cabe dar curso ao recurso constitucional em relação à suposta ofensa aos artigos 371 do Código de Processo Civil; 121, 125, 134, 393, 399, e 422, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Os mesmos enunciados sumulares obstam o prosseguimento do apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 96, §2o, 578, e 884, todos do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o recorrente renunciou expressamente ao direito à indenização das benfeitorias agregadas ao imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Determino que as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado OSMAR PAIXÃO CORTÊS, OAB/DF 15.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023